Tribunal: TJDFT
Processo: 0703679-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE CARTÃO FIDELIDADE VIDA CARD. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE ANTES DE ENCERRADO O PRAZO DE CARÊNCIA. RESSARCIMENTO DE DANOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A demanda versa sobre exclusão de dependentes sem ônus para a autora, ressarcimento de valores pagos, declaração de inexistência de débito e exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes. As partes formalizaram acordo parcial para exclusão da dependente Simone Pereira de Oliveira do cartão fidelidade Vida Card, com expresso requerimento da autora quanto ao interesse no prosseguimento do feito em relação ao pedido de recebimento de valores retroativos pagos.
2. Da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos iniciais a autora interpôs recurso com requerimento de concessão de gratuidade de justiça e reforma da sentença ao fundamento de error in judicando.
3. A alegação da autora/recorrente de que a carência contratual de dois anos se refere ao período da assinatura do contrato não prospera tendo em vista a disposição expressa do parágrafo segundo da cláusula XIX de que: não será permitido a substituição de usuário(s), antes do período de vencimento de 2 (duas) anuidades, contados a partir de sua inclusão.
4. Desse modo, considerando que a autora excluiu a dependente Simone em 21/12/2018 e inseriu o dependente Edenilson na mesma data (Id 25466306, p. 6); que em 30/10/2019 inseriu novamente a dependente Simone em substituição ao dependente Samuel (Id 19652847, p. 7/8); excluiu a dependente Simone em 10/02/2021, conforme acordo firmado em audiência e homologado pelo juízo de origem (Id 25466298/ 25466300); e que excluiu o dependente Edenilson em 06/01/2021 (Id 25466307), tenho que são devidos os respectivos descontos realizados pela ré até a data das respectivas exclusões, ainda que nenhum dos dependentes tenha utilizado os benefícios.
5. Ressalte-se, ao inserir cada beneficiário a autora assinou documento reconhecendo a necessidade de permanência de no mínimo 24 meses do beneficiário no contrato a partir da data de acréscimo.
6. Embora a autora alegue abusividade do valor cobrado a título de multa de 50% do valor da anuidade, tenho que o referido valor não se mostra abusivo considerando que o as mensalidades do plano correspondem a duas anuidades divididas em 24 parcelas, acrescidas ainda de 1% sobre a remuneração bruta do beneficiário, valor plenamente conhecido e ratificado pela autora (Id 19652847 - Pág. 2).
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.